Tribunal: TJDFT
Processo: 0004539-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004539-67.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO DE SOUZA FIGUEREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE FALSA IDENTIDADE. O ACÓRDÃO, POR MAIORIA DE VOTOS, AUMENTOU A PENA-BASE EM DOIS OITAVOS COM BASE NOS MAUS ANTECEDENTES. RÉU COM CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. O VOTO MINORITÁRIO AUMENTAVA APENAS UM OITAVO. RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO PELA MAIORIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 Réu condenado por infringir os artigos 297, combinado com 29, e 307, do Código Penal, cuja Defesa pede a prevalência do voto minoritário que reduzia a pena. 2 Não há um critério legal definido para o aumento da pena por cada circunstância judicial descrita no art. 59 do Código Penal, mas a jurisprudência o consagrou em um oitavo sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena prevista no tipo. O critério não é inflexível e nem obedece a regras puramente aritméticas. Mas não se deve dispensar ao criminoso condenado anteriormente por cinco vezes o mesmo aumento reservado a quem foi condenado apenas uma ou duas vezes. 3 Embargos infringentes não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos III e IV do CPC, e 564, inciso IV, do CPP, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição do crime de falsificação de documento público, ante insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese; c) artigos 33, §2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, pleiteando a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena, bem como a revisão da dosimetria da pena em sua primeira fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 01/07/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 156, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP, 33, §2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto eventual análise das teses recursais tais como relatadas implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo não merece curso o recurso especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 564, inciso IV, do CPP, pois “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030